Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-15.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Presença de material na via - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada – Fato incontroverso não negado pela Ré - Sentença que não concedeu a

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Presença de material na via - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada – Fato incontroverso não negado pela Ré - Sentença que não concedeu a indenização por danos morais reformada – Caráter pedagógico da reprimenda sem causar enriquecimento sem causa da vítima – Recurso parcialmente provido.